Tribunal: TJSP
Processo: 1001332-96.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, danos morais e tutela antecipada. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo das partes. Preliminar. Pedido de reconsideração de decisão que determinou o complemento do valor do preparo. Rejeição. Decisão não desafiada por recurso cabível. Complemento recolhido, devendo ser apreciado o recurso. Mérito. Plano de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, danos morais e tutela antecipada. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo das partes. Preliminar. Pedido de reconsideração de decisão que determinou o complemento do valor do preparo. Rejeição. Decisão não desafiada por recurso cabível. Complemento recolhido, devendo ser apreciado o recurso. Mérito. Plano de benefício e serviços funerários e homenagens póstumas fornecido pela ré. Reajustes alterados unilateralmente em desrespeito ao previsto contratualmente. Violação a "pacta sunt servanda". Prática abusiva (artigo 39, XIII, do CDC). De rigor a aplicação do reajuste anual nos estritos termos previstos contratualmente. Restituição dobrada dos valores pagos em excesso, (artigo 42, p.u., do CDC). Erro injustificável, devolução em dobro do valor indevidamente cobrado (artigo 42, do CDC) e recente precedente do C. STJ. Dano moral. Necessidade de ajuizamento de ação judicial para o restabelecimento dos serviços no local. Desvio produtivo do consumidor reconhecido. Dano moral configurado. Situação que desborda do mero aborrecimento cotidiano. "Quantum" arbitrado em R$5.000,00. Valor que se mostra adequado em vista das circunstâncias do caso concreto a reparar o dano sofrido evitando o enriquecimento ilícito e desestimulando conduta abusiva e reiterada da parte ré. Sucumbência que não deve levar em conta o valor econômico atribuído a título de danos morais (súmula no326, do C. STJ). Verba honorária bem fixada, nos limites do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada em parte. Recurso da parte ré improvido e recurso da parte autora provido.